Tribunal: STF
Processo: SS 5731
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pedido de Suspensão de Sentença proposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em face da sentença normativa proferida pela Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Dissídio Coletivo de Greve nº 1001307-73.2025.5.00.0000.
Narra que “em meados do ano de 2025, com a proximidade da data-base da categoria Ecetista, os Correios e as entidades representativas dos trabalhadores deram início às negociações da campanha salarial 2025/2026, objetivando a formalização de novo instrumento coletivo para reger as relações de trabalho no período de 01/08/2025 a 31/07/2026.  Ocorre, contudo, que mesmo antes do exaurimento da via negocial, em 16/12/2025 foi deflagrada greve nacional por tempo indeterminado, dando ensejo ao ajuizamento do Dissídio Coletivo de Greve n° 1001307-73.2025.5.00.0000 perante o e. Tribunal Superior do Trabalho. Consoante isto, em 19/01/2026 foi publicada sentença normativa por meio da qual o e. Tribunal Superior do Trabalho aplicou a todos os empregados dos Correios as condições delineadas nas cláusulas ali previstas. Dentre elas, foram fixadas cláusulas que exorbitam sobremaneira o poder normativo da Justiça do Trabalho, contrariando o disposto no Art. 114, § 2°, da CF/88, e violando a autoridade da decisão proferida por esse e. STF no julgamento da ADPF 323”.
Sustenta que o TST “fixou normas coletivas extrapolando o seu poder normativo em relação à Cláusula 48, §§ 2º e 9º - TICKET EXTRA – VALE PERU; Cláusula 54 – PLANO DE SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS; Cláusula 57 – TRABALHOS EM DIA DE REPOUSO; e Cláusula 75 – GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 70%, em violação ao art. 114, § 2°, da CF/88 e à autoridade da decisão proferida na ADPF 323, causado grave lesão à ordem pública e à ordem econômica”.
Assevera que “o cumprimento do § 2º da Cláusula 48 (ticket extra) importa em um custo na ordem de R$ 197.190.000,00 (cento e noventa e sete milhões de reais), ao passo que o cumprimento do § 9º implica em um custo de R$ 16.072.382,50 (dezesseis milhões, setenta e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), totalizando despesas adicionais na ordem de R$ 213.262.382,50 (duzentos e treze milhões, duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). 117. Da mesma forma, o cumprimento da Cláusula 54 (plano de saúde) importa em um custo anual aproximado com o plano de saúde na ordem de R$ 1.453.257.410,66 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta e três milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e seis centavos), ao passo que impõe obrigação de benefício pós-emprego com o provisionamento de R$ 2,7 bilhões até setembro de 2025. O cumprimento da Cláusula 57, com o pagamento de adicional de trabalho em dia de repouso de 200%, gera um impacto direto anual no valor de R$ 17.040.326,22 (dezessete milhões, quarenta mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos) na folha de pagamento, estimado para o período de agosto/2025 a julho/2026. 119. E por fim, o cumprimento da Cláusula 75 importa em um impacto financeiro em torno de R$ 272.905.737,81 (duzentos e setenta e dois milhões, novecentos e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos)”.
Ao final, pede o seguinte:

“a) seja deferida, inaudita altera pars, liminar para suspensão dos efeitos da r. sentença normativa exarada no Dissídio Coletivo de Greve nº 1001307-73.2025.5.00.0000, nos pontos em que impugnados, até o trânsito em julgado da decisão de mérito naquele feito, de modo a manter íntegro o interesse público e afastar a grave lesão à ordem pública e à ordem econômica (...)
b) caso essa e. Corte entenda por não deferir todos os pedidos acima, se requer, alternativamente, que seja deferida a suspensão dos §§ 2º e 9º da Cláusula 48, a Cláusula 54, caput e § 4º, e a Cláusula 75 e §§ 1º, 2º e 3º, da sentença normativa derivada do Dissídio Coletivo de Greve nº 1001307-73.2025.5.00.0000.
c) no mérito, seja confirmada a liminar para suspender parcialmente os efeitos da r. sentença normativa exarada no Dissídio Coletivo de Greve nº 1001307-73.2025.5.00.0000, nos pontos em que impugnados, até o trânsito em julgado da decisão naqueles autos, de modo a manter íntegro o interesse público e afastar a grave lesão à ordem pública e à ordem economia.”

É o relatório.

O presente pedido ampara-se nas seguintes normas:

Lei n° 12.016/2009: 
Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 

Lei n° 8.038/1990: 
Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal. 

Lei 7.347/1985: 
Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. 
§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato. 

Lei 8.437/1992: 
Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”

Presentes se mostram os requisitos para a admissão do presente Pedido, pois (I) há matéria constitucional em debate, concernente aos limites do poder normativo da Justiça do Trabalho e (II) a entidade requerente tem legitimidade para a propositura, pois é empresa pública responsável pelo serviço postal, equiparada à Fazenda Pública (RE 220.906, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 14/11/2002).
Cumpre analisar os pressupostos para a concessão da medida liminar. Quanto à plausibilidade do direito, é pacífica a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que “o poder normativo da Justiça do Trabalho encontra limites nas disposições constitucionais e legais pertinentes” (ARE 1442546 AgR, Segunda turma, Min. DIAS TOFFOLI, DJ de 29/2/2024).
No caso, as alegações da empresa requerente indicam possível afronta ao precedente do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADPF 323 (Min. GILMAR MENDES, DJ de 15/9/2022), no qual esta CORTE julgou procedente o pedido, de modo a declarar a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na redação dada pela Resolução 185, de 27/09/2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais firmadas no sentido de que o art. 114, § 2º, da Constituição Federal, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas.
Relativamente à Cláusula 48 – VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO,  a ECT sustenta que (I) tal disposição tinha prazo determinado no Acordo anterior e (II) “a r. sentença normativa ora impugnada, ao reeditar cláusula compensatória de execução instantânea já exaurida, violou a regra de vedação à ultratividade, criando ônus à ECT em patente desrespeito ao art. 114, § 2°, da CF/88 e em desrespeito à autoridade da decisão proferida na ADPF 323”.
Quanto à Cláusula 54 - PLANO DE SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, a sentença normativa ora impugnada teria colocado a ECT na condição de mantenedora do plano de saúde de seus empregados, em afronta aos instrumentos normativos regentes da matéria.
Quanto à CLÁUSULA 57 – TRABALHO EM DIA DE REPOUSO, a qual fixa a obrigação à empresa no sentido de pagar ao empregado que for convocado a trabalhar em dia de repouso semanal remunerado e feriados, o valor equivalente a 200% (duzentos por cento), calculado sobre o valor pago no dia de jornada normal de trabalho, a ECT alega que “a cláusula em testilha viola as disposições do Art. 114, § 2º, da CF/88, e não poderia ter sido inserida na Sentença Normativa nº 1001307-73.2025.5.00.0000, pois: a) as obrigações, nos patamares impostas, não encontram previsão legal; b) embora estejamos diante de cláusula préexistente, o c. TST não poderia simplesmente repetir a redação do Acordo Coletivo anterior sem fazer qualquer ponderação entre os princípios envolvidos, notadamente diante das dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa.”
Quanto à Cláusula 75 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS, alega a ECT que “a r. sentença normativa ora impugnada, ao reeditar cláusula compensatória de execução instantânea já exaurida, violou a regra de vedação à ultratividade, criando ônus à ECT em patente desrespeito ao art. 114, § 2°, da CF/88 e em desrespeito à autoridade da decisão proferida na ADPF 323. 82. Além disto, a cláusula em comento prevê pagamento de gratificação de férias de 70% (setenta por cento) da remuneração, mais que o dobro do adicional legal de 1/3 (33%) previsto na Constituição Federal”.
Todas essas alegações sinalizam indevida extrapolação do poder normativo da Justiça do Trabalho, de modo que se mostra demonstrada a plausibilidade do direito invocado.
Quanto ao risco de dano, demonstrou-se detalhadamente na inicial o elevado impacto financeiro da implementação de cada parcela, bem como a periclitante situação financeira por que passa a Empresa requerente.
A conjugação desses fatores permite a concessão da tutela de urgência prevista no parágrafo 7º do art. 4º da Lei 8.437/1992.
Nesse sentido, veja-se precedente do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto praticamente idêntico:

“EMENTA Suspensão de liminar. Decisões em que se suspenderam os efeitos de deliberações tomadas pelo Tribunal Superior do Trabalho em Dissídio Coletivo de Greve. Interposição de agravos regimentais. Lesão à ordem e à economia públicas demonstrada. Suspensão deferida. Agravos regimentais prejudicados. 1. As decisões proferidas nesta contracautela lastrearam-se na pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o poder normativo da Justiça do Trabalho não é ilimitado, devendo respeitar a regra do art. 114, § 2º, da Constituição Federal. 2. Reflexo econômico das decisões objeto da suspensão no custeio do plano de saúde da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que se mostra expressivo, dada a magnitude dos valores envolvidos. 3. Dispêndio que tem potencial para inviabilizar a subsistência da própria empresa pública federal, responsável pelo serviço postal, constitucionalmente reconhecido como monopólio da União. 4. Grave risco de comprometimento da ordem público-administrativa, bem como à própria continuidade da prestação do serviço público à cargo da requerente. 5. Suspensão deferida. Agravos regimentais prejudicados.
(SL 1264, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-09-2020)”

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Dissídio Coletivo de Greve nº 1001307-73.2025.5.00.0000, especificamente quanto às Cláusulas 48, §§ 2º e 9º - TICKET EXTRA – VALE PERU; Cláusula 54 – PLANO DE SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS; Cláusula 57 – TRABALHOS EM DIA DE REPOUSO; e Cláusula 75 – GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 70%, até o respectivo trânsito em julgado. 
Comunique-se COM URGÊNCIA o TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, a quem se requerem informações.
Manifestem-se, sucessivamente, os interessados e a Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente